Tribunal: TJSP
Processo: 1015695-38.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Família
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade. Precedentes do STJ. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade. Precedentes do STJ. Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015695-38.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante M. A.
R. DE A. (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015695-38.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 25792
2
Embargos de
Declaração n°:
1015695-38.2018.8.26.0004/50000
Embargante(s):
M. A. R. de A. e outros
Embargado(s):
O Juízo
Comarca:
São Paulo Foro Reg. Lapa 1a Vara da Família e
Sucessões
1a Instância:
Proc. no 1015695-38.2018.8.26.0004
Juiz:
Mario Massanori Fujita
Voto no:
25.792
EMENTA. Embargos de declaração. Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à
resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao
reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade.
Precedentes do STJ. Embargos Rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelos autores contra o v.
acórdão de fls. 178/182, que negou provimento ao recurso, com a seguinte
ementa:
EMENTA. Apelação. Alvará Judicial. Levantamento de valores
deixados por falecido em contas bancárias e saldos de PIS e
FGTS. Parcial procedência. Inconformismo dos autores.
Descabimento. Pedido de levantamento de FGTS no valor de
R$13.259,26 depositados na conta da CEF, em nome do falecido,
proveniente de ação trabalhista findada em 2007. Informação,
contudo, de que o valor constante no campo 'Multa Rescisória' é
mero cálculo de eventual multa devida, e não prova de existência
de saldo. Sentença mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015695-38.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 25792
3
Em seus embargos sustentam a necessidade de serem
esclarecidas as questões referidas às fls. 01/05.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais inexistem do
acórdão embargado, que deixou claro, em sua fundamentação as razões pelas
quais entendeu pela ausência de prova da existência de saldo de FGTS em
nome do falecido a autorizar a expedição do alvará pretendido.
O caráter infringente, de quem não aceita a decisão do v.
acórdão, é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios. Em suma, pretende a rediscussão de questões já decididas e, a
manifestar-se como por ele pretendido, teria este Relator de modificar sua
decisão anterior, que fica mantida integralmente.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso busca
rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Desta feita não há que se falar em erro de fato ou omissões.
Todas as questões foram enfrentadas pelo V. Acórdão, havendo explicação
clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
O acórdão, portanto, está devidamente fundamentado,
inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até porque,
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015695-38.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 25792
4
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator